Tribunal: TJES
Processo: 5009864-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009864-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEYTON ANTONIO DEL CARO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÃO NO MESMO CONTEXTO. R
EGISTROS CRIMINAIS
. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 - O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando que há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (processo nº 0003808-40.2016.8.08.0006). Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de arma de fogo e munições, revelando uma maior gravidade da conduta.

3- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
KLEYTON ANTONIO DEL ́CARO
contra o ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0002109-67.2023.8.08.0006.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 9265487).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9442199 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9466911).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009864-41.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
KLEYTON ANTONIO DEL ́CARO
contra o ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0002109-67.2023.8.08.0006.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 9265487).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9442199 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9466911).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade.

Saúdo vossa excelência, mas hoje dirijo minha saudação aos Desembargadores pessoalmente na pessoa da Dra. Rachel Durão Correia Lima, que é a relatora desse Habeas Corpus; sssaúdo, também, a douta representante do Ministério Público, Dra. Karla, prazer vê-la, os servidores, os colegas ainda presentes e os estudantes; vi aqui alguns alunos meus mais cedo e ainda há uma aluna minha presente, então saúdo todos vocês.

O que me trouxe a bater às portas deste Tribunal com um caso de Aracruz foi que nesse processo criminal cuja imputação é a do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, são denunciados três réus. O primeiro deles teve a prisão em flagrante não convertida em prisão preventiva pela audiência de custódia; o segundo deles teve deferimento em sede liminar de um Habeas Corpus por vossa excelência, é o caso do
Entony
.

Então, preferi impetrar um Habeas Corpus em favor desse paciente, o Kleyton, porque entendi que a situação que separava o Cleiton e o
Entony
não me permitiria apenas um pedido de extensão, mas me permitiria uma impetração, porque, a par de não serem idênticas, não são tão diferentes entre si assim.

Primeiro, é preciso consignar que a decisão da audiência de custódia não individualiza de maneira efetiva a situação de cada um dos flagranteados. Apenas em um parágrafo, a Juíza que prolatou a decisão aqui apontada como coatora, pontuou quantos processos cada flagranteado responderia. É algo em que o juízo de custódia precisa avançar, porque essa consulta que é feita no sistema E-JUD e no PJE não é efetiva; várias vezes temos visto decisões da audiência de custódia fundamentando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública em processos penais arquivados, em que houve absolvição, porque quando se busca o andamento do processo, vem qualquer processo.

Então, é preciso que pensemos isso e peçamos ao setor de tecnologia para que desenvolva um modelo em que venha uma certidão do processo dizendo o que é e em que pé anda essa certidão para que fundamente essas decisões.

De fato, o paciente respondeu a outras duas ações penais, tendo sido condenado pelo mesmo delito. Tive o cuidado de consultar a execução penal dele; essa pena foi extinta pelo cumprimento de delito da mesma natureza. Não é desconhecido de minha parte, creio que também não seja desconhecido de nenhuma das partes de vossas excelências, que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é de que o fato de o paciente ostentar a qualidade de reincidente ou até mesmo responder a processos, ter ações penais em andamento, inquéritos policiais, atos infracionais anteriores é um fator indicativo da necessidade de se acautelar a ordem pública em virtude desse paciente poder voltar a delinquir.

Porém, revisando julgados diversos pelo país que se fundamentam nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem modificado o seu posicionamento para entender que somente essa circunstância não é suficiente para demonstrar a necessidade de se acautelar a ordem pública com a prisão, porque algo que, desde 2012, temos discutido é que as medidas cautelares alternativas da prisão precisam ser mais utilizadas. É evidente que esse novo modelo de controle, o BNMP 3.0, também a inovação que o Tribunal de Justiça faz do reconhecimento facial, quando isso avançar para a fiscalização das cautelares, isso será, com certeza, um novo estado de coisas.

Mas, no caso sob exame, a prisão está fundamentada exclusivamente no fato de que nosso cliente, paciente, respondeu a um processo criminal pelo mesmo tipo penal e, pela maneira que o sistema apontou, pareceu que cumprisse ainda a execução penal, mas não cumpre a impetração lá na prova pré constituída, eu apresento que essa execução penal foi extinta pelo cumprimento.

Porém, o cerne da discussão não está, então, na ausência de fundamentação, há fundamentação; o que se discute aqui é que a fundamentação não seria suficiente para ensejar a aplicação da medida cautelar mais gravosa.

Eu trouxe em meu socorro o julgado de relatoria de vossa excelência, em que vossa excelência, nesses mesmos autos, contra a mesma autoridade coatora, em relação a outro paciente, concedeu a medida liminar para revogar a prisão preventiva do corréu
Entony
. Chamou a minha atenção o fato de que, no voto de vossa excelência quando do julgamento do mérito confirmando a liminar, vossa excelência pontuou o seguinte: “a prisão preventiva nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual ou, ainda, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”

O que me chama a atenção aqui é que havia uma denúncia feita pelo Delegado de Polícia que telefonou para os policiais militares para dizer que alguém entregaria a droga para alguém; e o alvo dessa informação que o Delegado de Aracruz possuía não era o paciente, era o outro corréu, que está solto, e o paciente está preso.

Ontem haveria uma audiência de instrução nesse processo, mas me parece que o juiz titular passou mal e essa audiência foi, na última hora, cancelada. Esse cidadão está preso desde o flagrante. A droga foi encontrada na casa dele, mas não era ele o alvo da busca; alguém chega, entrega, a polícia entra na casa dele e encontra as drogas.

A prisão, nesse caso, não atende aos requisitos de necessidade e proporcionalidade, mormente quando os corréus, contra quem há mais informações, estão soltos.

Esse posicionamento de vossa excelência no Habeas Corpus impetrado pelo corréu
Entony
, de que cito o número na impetração, encontra respaldo no posicionamento no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no HC nº 531.545 de Minas Gerais, apontou que, de fato, a reincidência ou a existência de ações penais em andamento ou a prática de atos infracionais pretéritos justificam a prisão para a garantia da ordem pública, mas que somente isso não atenderia a esses requisitos de necessidade e proporcionalidade, uma vez que as outras medidas cautelares, tantas quantas forem necessárias, são capazes de garantir, ao menos presumidamente, que a ordem pública não será ameaçada.

Estou evitando de falar aqui da conveniência da instrução criminal porque as testemunhas são policiais militares. Qual temor essas testemunhas podem ter? Depois, estou evitando falar quanto à aplicação da lei penal porque entendo que alguém que foi condenado por tráfico e teve a pena extinta pelo cumprimento não tem interesse de se furtar ao cumprimento das penas que, eventualmente, lhe forem impostas.

Ainda mais, recentemente, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Recurso 202.906, cujo Habeas Corpus originário havia sido julgado por esta Câmara sob a relatoria de vossa excelência, entendeu, em um caso muito semelhante, que não haveria motivo para que a prisão preventiva fosse decretada somente com base nessa existência de processos pretéritos. Aí faço uma ressalva; no caso em que o Superior Tribunal de Justiça reviu a decisão dessa Câmara, haviam sido apreendidas 613 pedras de crack, 90.6 gramas de cocaína, mais uma quantidade de maconha, petrechos e material para embalo. Nesse caso, a quantidade nem sequer se aproxima da quantidade do precedente que invoco na impetração.

Sendo assim, o que a defesa busca é que essa decisão do juízo da audiência de custódia seja revista para que a prisão preventiva seja ao menos substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, para que coloquemos esses réus em patamar de igualdade entre si e para que ele possa, solto, responder ao processo e, eventualmente, condenado, cumprir a pena que lhe foi imposta, seja ela qual for, após o trânsito em julgado da condenação nesse caso.

Por fim, agradeço a atenção que me foi dispensada.

Desejo que todos tenham uma excelente tarde de trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, parabenizo o doutor Lucas Francisco Neto pela sustentação oral.

S.Exª sempre traz elementos que possuem muita propriedade e trouxe um elemento novo, inclusive, que desconheço, por isso preciso fazer uma análise mais apurada do fato, razão pela qual, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

V O T O - RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi o retorno dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico, a fim de analisar os argumentos da defesa.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
KLEYTON ANTONIO DEL ́CARO
contra o ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0002109-67.2023.8.08.0006.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 9265487).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9442199 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9466911).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De acordo com a denúncia,
“no dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 22h44min, na Rua Lirio, Bairro São Marcos, nesta Comarca, o denunciado ENTONY transportou e entregou 35 (trinta e cinco) pedaços grandes de maconha e 03 (três) unidade de haxixe, que foram recebidos e mantidos em depósito pelos denunciados KLEYTON e PATRICK, além de 18 (dezoito) comprimidos de ecstasy e 02 (dois) papelotes de cocaína, armazenados por KLEYTON e PATRICK, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (processo nº 0003808-40.2016.8.08.0006). Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de arma de fogo e munições, revelando uma maior gravidade da conduta.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Vale registrar que a sua situação fática não se assemelha aos dos corréus, devendo registrar que Patrick Vitório de Siqueira não possui registros criminais e, conforme decidido no Habeas Corpus nº 5015347-86.2023.8.08.0000, o corréu Entoni do Nascimento Santana possui registro de medida protetiva em seu desfavor, porém “
tal fato não caracteriza risco de reiteração delitiva já que não há ação penal instaurada e há prova de que foi requerida pela vítima a revogação das medidas por ter sido reatado o relacionamento amoroso e inexistir situação de risco”.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi o retorno dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico, a fim de analisar os argumentos da defesa.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
KLEYTON ANTONIO DEL ́CARO
contra o ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0002109-67.2023.8.08.0006.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 9265487).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9442199 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9466911).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De acordo com a denúncia,
“no dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 22h44min, na Rua Lirio, Bairro São Marcos, nesta Comarca, o denunciado ENTONY transportou e entregou 35 (trinta e cinco) pedaços grandes de maconha e 03 (três) unidade de haxixe, que foram recebidos e mantidos em depósito pelos denunciados KLEYTON e PATRICK, além de 18 (dezoito) comprimidos de ecstasy e 02 (dois) papelotes de cocaína, armazenados por KLEYTON e PATRICK, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (processo nº 0003808-40.2016.8.08.0006). Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de arma de fogo e munições, revelando uma maior gravidade da conduta.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Vale registrar que a sua situação fática não se assemelha aos dos corréus, devendo registrar que Patrick Vitório de Siqueira não possui registros criminais e, conforme decidido no Habeas Corpus nº 5015347-86.2023.8.08.0000, o corréu Entoni do Nascimento Santana possui registro de medida protetiva em seu desfavor, porém “
tal fato não caracteriza risco de reiteração delitiva já que não há ação penal instaurada e há prova de que foi requerida pela vítima a revogação das medidas por ter sido reatado o relacionamento amoroso e inexistir situação de risco”.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.